Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-73.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Número do Processo: 1002134-73.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: RODOLFO CESAR ANDRADE GONCALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pelo RODOLFO CESAR ANDRADE GONCALVES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, MM. Dr. Ricardo Frazon Menegucci, que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa sobre o no 627-70.2018.8.11.0105, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou o seu afastamento do exercício de mandato de vereador (id. 1731579).
O almejado efeito suspensivo foi indeferido em id. 1801876.
Inconformado com o indeferimento, o agravante em id. 1897370 interpôs agravo interno buscando reconsideração ao efeito suspensivo, desprovido por unanimidade (id. 25524480).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento em id. 38149978.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.
Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais, em decisão interlocutória (22/04/2020) o juízo de origem determinou o retorno do agravante ao cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:
“[...]
Com efeito, colhe-se do entendimento jurisprudencial que a instrução da ação de improbidade administrativa, ainda que não encerrada, necessita de um prazo razoável de duração, evitando-se, assim, que a morosidade da duração do processo constitua, por si só, uma penalidade, razão pela qual deve ser limitado o afastamento do cargo público em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que foi proferida a determinação – no caso, há mais de 720 (setecentos e vinte) dias.
Assim, em juízo de cognição não exauriente, não vislumbro elementos que possam manter por tão longo período a eficácia da referida medida excepcional que já se estende por mais de dois anos, sem que se iniciasse a fase processual instrutória.
Ante o exposto, uma vez que não subsiste os requisitos legais que autorizem a manutenção do afastamento do requerido do exercício de suas funções, DETERMINO O IMEDIATO RETORNO de RODOLFO CÉSAR ANDRADE GONÇALVES ao cargo de Presidente da Câmara de Vereadores desta Comarca.
[...]
Com efeito, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado a quo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
Assim, se na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, devido o lapso temporal o juízo de origem entendeu que não subsiste os requisitos legais que autorizem a manutenção do afastamento do requerido do exercício de suas funções, determinando por consequência o imediato retorno ao cargo, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado